Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-76.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001930-76.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBSON MANOEL DE JESUS DE ARRUDA - CPF: 025.871.431-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MYLLENA TIFANI PEREIRA SANTOS - CPF: 058.679.701-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA - PROVAS ANÊMICAS –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO
.

Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, existindo fragilidade, inclusive, quanto à autoria do crime, aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o agente, diante da insegura convicção.

A prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ROBSON MANOEL DE JESUS DE ARRUDA
contra sentença exarada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no ambiente doméstico), ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto (id. 182053498).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.
Nas razões recursais, preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade processual, em razão da prévia leitura da denúncia
à vítima e às testemunhas que se encontravam no lobby virtual da sala de audiência. No mérito,
pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 9o, do CP, por insuficiência probatória.
(
Id. 182053504)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 182053506).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.182770652), assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO –
Preliminar de nulidade dos depoimentos testemunhais, tendo em vista a prévia leitura da denúncia. No mérito, postula a absolvição do crime – A leitura da denúncia, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos – Pela rejeição da preliminar – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE.

Conforme relatado, trata-se do
recurso de apelação interposto pela defesa de
ROBSON MANOEL DE JESUS DE ARRUDA
contra sentença exarada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no ambiente doméstico), ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto
.

A defesa alega preliminarmente que há
nulidade processual, em razão da prévia leitura da denúncia
à vítima e às testemunhas que se encontravam no lobby virtual da sala de audiência. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”

Logo, não há nulidade a ser reconhecida. Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Emerge dos autos:

“(...) No dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Dorvilho Braz Correia, no bairro Parque Morumbi, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Robson Manoel de Jesus de Arruda, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Myllena Tifani Pereira Santos, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03-IP, Termo de Declarações de fl. 04, Pedido de Providências de fls. 07/09-IP e Exame de Lesão Corporal de fls. 12/13-IR

Restou apurado que o denunciado Robson e a vítima Myllena mantiveram união estável por aproximadamente 05 (cinco) anos.

Constatou-se que na data dos fatos o denunciado foi buscar a vítima na residência de um casal de amigos, após a Mesma ter ido à igreja.

Ato continuo, quando chegaram em casa, Robson e Myllena iniciaram uma discussão, momento em que o increpado passou a agredir a vítima, tentando enforcá-la, consoante Exame de Lesão Corporal de fls. 12/13-IR Em seguida, a vítima conseguiu se desvencilhar da ação criminosa, indo diretamente à Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência. 11P.,

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Robson Manoel de Jesus de Arruda como incurso nas penas do artigo 129, § 9°, com as implicações da Lei 11.340/2006.”
(Id. 182053464).

Nas razões recursais, o apelante
pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 9opor insuficiência probatória.

Transcrevo as provas colacionadas na sentença condenatória:

“...
2.2. – Da materialidade e autoria do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP)

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 54504660 – pág. 06/07), exame de corpo de delito da vitima (id. 54504660 – pág. 16/18), pedido de medida protetiva (id. 54504660, págs. 11/13), relatório policial (id. 54504660 – pág. 36/37), assim como pelas provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

A autoria também restou comprovada nos autos.

A vítima
Myllena Tifani Pereira Santos
relatou em juízo que no dia dos fatos discutiram, a depoente ficou brava, acabou empurrando ele e ele empurrando ela também. Que possuem 9 (nove) anos de comunhão, tem dois filhos juntos. Já se separaram outras vezes. Não se recorda de lesão no pescoço ou de ele tê-la agredido, que isso foi mais uma reação dele a ação dela.

A testemunha
Roni Marcio de Brito Braga
, Policial Civil, relatou em juízo que estava no plantão da delegacia quando meia noite ela chegou na delegacia relatando que teve uma discussão com o convivente, ele a teria enforcado e ela conseguiu correr até a delegacia.

Por sua vez, o denunciado
Robson Manoel de Jesus de Arruda
alegou que não agrediu a esposa, que apenas tiveram uma discussão, mas que não tocou uma mão nela.

Nestes termos, em que pese a negativa de autoria do denunciado, as provas e elementos de informação acostados aos autos, verifica-se, dos depoimentos colhidos durante toda a persecução penal, resta devidamente comprovado que o denunciado ofendeu a integridade física da vítima no contexto de violência doméstica e familiar.

Importante aqui destacar a alteração da versão apresentada pela vítima deve ser avaliada sobre o contexto em que vivencia. Reatou o relacionamento com o acusado, está em união amorosa com ele há quase uma década e possui filhos com ele, sendo compreensível o seu desejo de que não haja responsabilidade criminal pelo fato.

Contudo, na fase policial, conforme termo de declaração de id. 54504660 – pág. 08, a vitima relatou que estava casada com o suspeito há cinco anos e estava gravida de 04 meses. Que o acusado era usuário de drogas, mas que nunca havia lhe agredido antes. Que por volta das 22 horas, estava voltando da igreja com um casal de amigos. Ao chegar em casa, o acusado teria saído e trancado a casa. Como não possuía celular, a declarante foi até a casa de amigos para poder ligar para o acusado ir buscá-la. Ao chegarem em casa, começaram a discutir e o acusado passou a agredi-la, lhe enforcando. Que conseguiu escapar e pegar sua bolsa e algumas roupas para ir embora de casa. Que o acusado pediu para que ela não fosse embora e puxou sua bolsa. Que deixou a bolsa com o acusado e saiu da casa.

O depoimento da vítima da fase policial se encontra harmônico com o depoimento prestado em juízo da testemunha Roni Márcio, o qual noticiou a chegada da vítima na delegacia por volta de meia noite após ter sido agredida pelo marido.

Ademais disso, destaca-se que as lesões verificadas na vítima no exame de corpo de delito, à id. 54504660 – pág. 16/18, pulso e braço direito e escoriações no pescoço são condizentes com os relatos produzidos. Em juízo a vítima limitou-se a dizer que não se recorda dessas lesões, o que torna frágil o seu depoimento em juízo.

Consta ainda dos autos que a vítima solicitou medidas protetivas, fato este confirmado pelo acusado nesta audiência de instrução, fato que reforça o temor sentido pela vítima em razão dos fatos em apuração nestes autos.

Verificado, portanto, a prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Por fim, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia.

O fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos praticados.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu
Robson Manoel de Jesus de Arruda
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

...”
(id. 182053498).

Analisando as provas produzidas, observa-se que a ofendida, ouvida perante a autoridade policial, declarou ter sido agredida pelo réu, o qual tentou enforca-la. Em juízo, desdisse o que havia dito e negou que tivesse sido agredida, afirmando que apenas houveram discussões e que ele apenas teria segurado em seus ombros porque queria quebrar sua moto, e ao que me parece, acabou se transformando em vias de fato. Além disso, o agente policial ouvido em juízo, embora relate que a vítima chegou na delegacia afirmando que havia sido agredida e que seu companheiro havia tentado enforca-la, afirmou que não prestou atenção se a vítima tinha alguma lesão no pescoço, ou seja, não viu.

Com efeito, as provas (testemunhal e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática do delito de lesão corporal, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que o apelante tivesse perpetrado de fato o delito.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

(...)
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse diapasão, para não correr risco de condenar um inocente, ante a anemia probatória quanto ao dolo e sobre quem deu início as vias de fato que resultou em lesão corporal, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou provejo o recurso de apelação criminal interposto para absolver
Robson Manoel de Jesus de Arruda

do crime imputado na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024